Tribunal: STJ
Processo: 0444198-63.2009.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538501 - GO (2023
/0423174-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS DE CASTRO
ADVOGADO
: ODAIR JANUÁRIO DA SILVA - GO014386
EMBARGADO
: BETANIA IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DE CASTRO DIAS - GO013447
INTERES.
: IDELMINA FERNANDES DIAS
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
BRENNER GONTIJO SILVA - GO048861
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de cinco dias
úteis previsto nos artigos 219 e 1.023 do Código de Processo Civil/2015.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49676470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/08/2025 12:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 4fca938d-2527-419d-a629-cf0a03e408da

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538501 - GO (2023
/0423174-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS DE CASTRO
ADVOGADO
: ODAIR JANUÁRIO DA SILVA - GO014386
EMBARGADO
: BETANIA IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DE CASTRO DIAS - GO013447
INTERES.
: IDELMINA FERNANDES DIAS
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
BRENNER GONTIJO SILVA - GO048861
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de cinco dias
úteis previsto nos artigos 219 e 1.023 do Código de Processo Civil/2015.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO CARLOS DE
CASTRO em face de acórdão, de minha relatoria, no qual a Quarta Turma negou
provimento ao agravo interno, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO C/C ANULATÓRIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS. VENDA DE IMÓVEL
MEDIANTE ASSINATURA FALSA. ATO NULO, INDEPENDENTEMENTE DE
EVENTUAL BOA-FÉ DOS SUCESSIVOS ADQUIRENTES. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO.
USUCAPIÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATO NULO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA, AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem
pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento
oportuno, sujeitam-se à preclusão" (AgInt no AREsp 2.068.041/SC, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 23, DJe de 23).27/3/20 3/4/20
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7 /STJ).
4. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
Documento eletrônico VDA48597342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:27
Código de Controle do Documento: b81572a0-0fba-4c6d-9ff2-88a6186c386b

recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356
do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”

Nas razões deste recurso, a parte embargante afirma, em síntese, que o
acórdão embargado violou os arts. 1.009, 1.015 e 1.022, todos do Código de Processo
Civil de 2015.
Quanto à suposta ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, sustenta que houve
omissão na decisão em relação à preclusão e ao direito de contestar a prescrição.
Afirma, ainda, a omissão em relação ao laudo grafotécnico apresentado que
comprovou que a falsificação da assinatura na escritura de compra e venda.
Argumenta, também, que o acórdão deixou de apreciar o pedido de
prescrição com base em preclusão e que a decisão sobre a validade do contrato de
compromisso de compra e venda foi ignorada, indicando, para tanto, a existência de
peças processuais que comprovam suas alegações.
Contraminuta aos embargos às fls. 1.333/1.343 na qual a parte embargada
afirma a intempestividade dos embargos de declaração e que não houve omissão no
acórdão embargado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser conhecidos.
Consta nos autos a publicação do acórdão embargado em
(sexta-
11/4/2025
feira) e, portanto, o prazo inicial para a oposição dos embargos de declaração em
(segunda-feira).
14/11/2025
Considerando a suspensão dos prazos processuais no período de 16 a
, o prazo fatal para a oposição do recurso era o dia
.
21/4/2025
24/4/2025
O recurso somente foi apresentada em
.
6/5/2025
Dessa forma, não são admissíveis os embargos de declaração opostos,
porquanto intempestivos, já que opostos fora do prazo de 5 dias úteis, previsto no art.
1.023 do Código de Processo Civil.
Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48597342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:27
Código de Controle do Documento: b81572a0-0fba-4c6d-9ff2-88a6186c386b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.538.501 / GO
Número Registro: 2023/0423174-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04441986320098090051 44419863 4441986320098090051
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IDELMINA FERNANDES DIAS
ADVOGADOS : CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
BRENNER GONTIJO SILVA - GO048861
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS DE CASTRO
ADVOGADO
: ODAIR JANUÁRIO DA SILVA - GO014386
AGRAVADO
: BETANIA IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DE CASTRO DIAS - GO013447
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO CARLOS DE CASTRO
ADVOGADO
: ODAIR JANUÁRIO DA SILVA - GO014386
EMBARGADO : BETANIA IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DE CASTRO DIAS - GO013447
Documento eletrônico VDA49659478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:46
Código de Controle do Documento: 042c2199-67da-45e8-b8ac-68f859e613b6

INTERES.
: IDELMINA FERNANDES DIAS
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
BRENNER GONTIJO SILVA - GO048861
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:46
Código de Controle do Documento: 042c2199-67da-45e8-b8ac-68f859e613b6